Tribunal: TJSP
Processo: 1500423-05.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – Redutor negado em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas - Fixado o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, diante do pedido formulado pelo Ministério Público - Inviável, diante da gravidade da conduta praticada, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500423-05.2020.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEFERSON
HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar JEFERSON HENRIQUE
FERNANDES DE OLIVEIRA ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500423-05.2020.8.26.0544
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JEFERSON HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA
COMARCA DE FRANCO DA ROCHA VARA CRIMINAL
VOTO No 34.551
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso do Ministério Público
Inversão do julgado -
Materialidade
e
autoria
demonstradas

Acusado
surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de
nefastas consequências Depoimentos firmes e coerentes dos
policiais militares responsáveis pela diligência Validade
Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a
absolvição
Redutor negado em razão da expressiva
quantidade de drogas apreendidas - Fixado o regime
semiaberto para cumprimento da reprimenda, diante do
pedido formulado pelo Ministério Público - Inviável, diante
da gravidade da conduta praticada, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos - Apelo
provido.
A r. sentença de fls. 208/212, cujo relatório se
adota, absolveu JEFERSON HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA
da imputação de ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado,
apela
o
Ministério
Público
pretendendo a inversão do julgado, com a condenação do apelado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
3
exatos termos da denúncia (fls. 219/226).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
241/261), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do apelo ministerial (fls. 268/277).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 19 de
fevereiro de 2020, por volta de 08 horas, na Rua Raquel Magalhães
Alves, no 100, Viela 05, Jardim Rosa, cidade e comarca de Franco da
Rocha, Jeferson Henrique Fernandes de Oliveira guardava e
mantinha em depósito, para fins de tráfico, 490 (quatrocentos e
noventa) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 241,7g (duzentos e
quarenta e um gramas e sete decigramas), e 1.262 (mil, duzentos e
sessenta e dois) papelotes de cocaína, com peso líquido de 792,3g
(setecentos e noventa e dois gramas e três decigramas), o que fazia sem
autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais civis
realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico,
quando avistaram o acusado em atitude suspeita, pois aparentava estar
preocupado e atento a toda movimentação a sua volta, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
4
resolveram abordá-lo.
Realizada a revista pessoal, localizaram em seu
poder um aparelho de telefonia celular; contudo, indagado a respeito,
informou que vendia drogas no local e que seu turno já havia acabado,
indicando aos policiais o local em que as drogas estavam escondidas.
Por essa razão, os policiais seguiram até o local
indicado, onde lograram apreender uma mochila com as várias porções
de cocaína e um caderno com anotações de contabilidade do tráfico.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
01/04), o boletim de ocorrência (fls. 06/08), o auto de exibição e
apreensão (fls. 09), o laudo de constatação (fls. 15/17) e, sobretudo, o
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 125/127).
De igual modo e ao contrário do que apreendido
pela culta MMa. Juíza de Direito sentenciante, nada obstante a
seriedade e firmeza dos seus fundamentos, a autoria do crime de tráfico
emergiu induvidosa, uma vez que, de maneira indubitável, a droga
encontrada ao acusado pertencia e ao comércio espúrio seria destinada,
aliás, como bem compreendido pelo nobre e diligente Promotor de
Justiça oficiante.
Com efeito.
Interrogado durante a lavratura do auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
5
prisão em flagrante (fls. 04), preferiu o apelado o silêncio.
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, descartou qualquer envolvimento com o tráfico de
entorpecentes. Alegou que estava retornando do trabalho e se dirigindo
à residência de seu genitor, quando foi abordado pelos policiais, os
quais o levaram até uma viela lá existente, afirmando que estaria
envolvido com a venda de drogas.
Mencionou que não chegou a presenciar o
encontro das drogas e nem da mochila que lhe foi apresentada somente
na Delegacia de Polícia. Por fim, esclareceu que não viu corrente ou
cadeado nas mãos dos policiais.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em seu
desfavor.
Com efeito.
Os policiais civis Ricardo do Nascimento Santos
e Rogério de Oliveira Santos, responsáveis pela diligência e prisão, em
depoimentos seguros e coerentes, relataram, quando inquiridos durante
a lavratura do auto de prisão em flagrante, que realizavam
patrulhamento rotineiro em local conhecido como ponto de tráfico, após
o recebimento de informações de moradores, oportunidade em que
avistaram o acusado em atitude suspeita, pois estava, aparentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
6
com semblante preocupado e atento a toda movimentação a sua volta, o
que motivou a abordagem.
Submetido a revista pessoal, nada de ilícito foi
apreendido em poder dele, pois estava apenas na posse de um aparelho
de telefonia celular.
Esclareceram os policiais, contudo, que o
acusado, indagado a respeito, admitiu a traficância e frisou que o seu
turno já havia acabado, sendo certo que as drogas estariam
armazenadas num barraco localizado em uma viela.
Prosseguindo
nas
diligências,
os
policiais
rumaram até o local indicado e, lá chegando, encontraram uma bolsa
contendo 490 (quatrocentos e noventa) pinos de cocaína e 1.262 (mil,
duzentos e sessenta e dois) papelotes da mesma substância, além de
um caderno com anotações de contabilidade do tráfico.
Por fim, o policial Ricardo acrescentou que,
pelas condições do local diligenciado, concluiu que ele estava sendo
utilizado para armazenamento das drogas comercializadas na viela (fls.
02 e 03).
Em
Juízo,
conforme
se
depreende
das
gravações anexadas aos autos, ratificaram as versões anteriormente
externadas, confirmando que o acusado realmente confessou a prática
criminosa e indicou o local em que as drogas estavam escondidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
7
salientando o policial Rogério que o próprio acusado abriu a porta do
barraco. Como se vê, em face dos elucidativos
depoimentos prestados pelos policiais civis, principalmente aqueles
colhidos com a garantia do contraditório, e inexistindo nos autos
quaisquer outros elementos de prova que possam macular a sua
veracidade, a autoria delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o ora apelado.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
8
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
9
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelado injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Ao contrário do sustentado pela combativa
defesa, não há contradições graves no contexto probatório, capazes de
ensejar
a
absolvição.
Eventuais
divergências
sobre
aspectos
insignificantes do processo não têm o condão de macular toda a prova
oral colhida em Juízo.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
“Prova
testemunhal.
Depoimentos
que
apresentam contradições. Valor. “Somente as contradições
graves oferecem relevância na análise dos depoimentos
prestados, e não aquelas referentes a pequenos detalhes,
uniformes e coerentes com o restante do conjunto
probatório” (Revisão Criminal no 383.034/2, Rel.
ROBERTO MIDOLLA, j. 14.03.02 grifei).
Irrelevante, do mesmo modo, o fato de não
terem sido ouvidas testemunhas civis, o que, aliás, é bastante
compreensível, sobretudo nas circunstâncias em que ocorreu a
diligência.
De qualquer modo, é importante anotar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
10
legislação processual penal em vigor não obriga a participação de
testemunhas civis no instante da prisão em flagrante ou da diligência,
mostrando-se, pois, legítimo o procedimento adotado pelos policiais
civis.
Urge sublinhar, igualmente, que a vazia e
insólita versão judicial dada ao fato pelo apelado não encontrou a
mínima ressonância nos autos, ainda que por meros indícios, ônus,
inclusive, que somente a ele cabia, nos termos do artigo 156, do Código
de Processo Penal, e do qual nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, impende destacar que prova
alguma foi produzida por iniciativa da defesa para tentar desmerecer as
versões fornecidas pelos policiais civis ou, o que é pior, confirmar
aquela dada por ele próprio.
O que realmente interessa e é determinante
é o fato de que os policiais civis realizaram diligências em local
conhecido como ponto de tráfico, onde surpreenderam o apelado
mantendo em depósito a droga apreendida e que ao tráfico era
destinada, sendo insignificante o fato de não ter sido realizada campana
no local ou que tivessem visualizado o acusado mexendo nas drogas,
mesmo porque foi ele próprio quem indicou o local em que as estavam
escondidas, providenciando, até mesmo, a abertura do barrado.
Custa crer que policiais honestos, cumpridores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
11
de suas obrigações e com parcos vencimentos possuam sempre um
grande
estoque
de
entorpecentes
somente
para
incriminar
gratuitamente desafetos ocasionais que cruzem os seus caminhos, em
especial como o ora apelado.
Irrelevante, outrossim, a ausência de perícia no
caderno de anotações de contabilidade de tráfico para comprovar que os
manuscritos teriam sido emanados do próprio punho do acusado, pois
ficou evidente que o apelado exercia o tráfico com outras pessoas, tanto
que mencionou, informalmente, que havia revezamento na venda das
drogas.
A falta de perícia no local dos fatos também não
favorece o acusado, pois os policiais deixaram claro que foi ele próprio
quem indicou o local em que as drogas estavam sendo armazenadas.
Portanto, não era o caso de absolvição, tendo
em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu integralmente à
figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a
prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
12
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o,
da Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão,
bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RT
584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais
civis em local conhecido como ponto de tráfico e a partir de consistente
informação de populares, a confissão informal, a quantidade
(absolutamente incompatível com aquela normalmente ostentada por
um singelo usuário) e a maneira de acondicionamento das drogas
(1252 porções individualizadas e prontas para a comercialização), além
da apreensão de anotações de contabilidade de tráfico, estão a indicar,
de maneira insofismável, que se destinava todo o entorpecente à
narcotraficância.
Diante desses fatos, não há como ser mantida a
absolvição, uma vez que restaram evidenciadas a materialidade e a
autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente, porquanto
satisfatoriamente provado que a droga apreendida ao réu pertencia e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
13
comercialização se destinava.
A condenação do acusado, portanto e nos
termos da denúncia, é medida que se impõe.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Atento aos critérios norteadores do artigo 59,
do Código Penal, observo que o apelado não registra antecedentes
criminais documentalmente comprovados nos autos.
Poderia a pena de partida até ser balizada em
patamar acima do mínimo legal, em razão da natureza das drogas
apreendidas,
substâncias
notoriamente
nocivas
e
de
nefastas
consequências para a sociedade, mas o pedido do apelante, no sentido
da sua fixação no mínimo legal, impede tal acréscimo.
Com isso, fixo a pena de partida em 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes que devam ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, não é o
caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no §
4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
Isto porque, a quantidade de droga apreendida
obsta o reconhecimento do aludido redutor, pois não é suficiente o
mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados no aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
14
dispositivo legal primariedade, bons antecedentes e não dedicação às
atividades criminosas ou participação em organização criminosa para
que seja declarado o direito à diminuição da pena.
Há, também, necessidade da fiel observância do
artigo 42, da Lei no 11.343/06, que estabelece que a natureza e a
quantidade da substância ou produto entorpecente devem ser
consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59, do
Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao primeiro
dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Assim,
além
das
circunstâncias
pessoais
favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição à regra do artigo 42, da Lei
de Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos autos, a
quantidade de entorpecente apreendida e ilegalmente comercializada,
sob pena de inaplicabilidade do redutor em questão.
E nem se diga que não era demasiada a
quantidade de droga confiscada pelos policiais civis.
Vale lembrar que foram apreendidos, para fins
de comércio, 1.034g (um mil gramas e trinta e quatro centigramas) de
cocaína, entorpecentes estes que poderiam ter sido distribuídos a
inúmeras pessoas, quiçá crianças e adolescentes, o que constitui, por si
só, fator bastante para que não seja considerada como quantia ínfima
ou de reduzida potencialidade lesiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
15
Não poderia o apelado, por isso mesmo, ser
rotulado de traficante eventual ou ocasional, este, sim, o único alvo da
benesse legal criada, ainda que indevidamente, pelo legislador.
Diante
disso
e
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, fixo a pena do apelado, definitivamente, em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime inicial de cumprimento de pena será o
semiaberto,
em
razão,
exclusivamente,
do
expresso
pedido
formulado pelo Ministério Público, haja vista que o regime fechado
seria o recomendado.
Mercê do quantum de pena imposta, inviável a
substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
Inaplicável o artigo 387, § 2o, do Diploma
Processual
Penal,
porquanto
inexistentes
nos
autos
quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo ministerial, a fim de condenar JEFERSON HENRIQUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-05.2020.8.26.0544 -Voto no 34.551
16
FERNANDES DE OLIVEIRA ao cumprimento da pena de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator